Tribunal: TJDFT
Processo: 0730260-49.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA. LEI DE REGISTROS PÚBLICOS. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE BEM IMÓVEL. REGISTRO EM NOME DE TERCEIRO ESTRANHO AO CONTRATO. PRINCÍPIO DA CONTINUIDADE REGISTRAL. IMPOSSIBILIDADE DE AVERBAÇÃO. PRÉVIA REGULARIZAÇÃO DO TÍTULO AQUISITIVO. NECESSIDADE. ALEGAÇÃO DE VÍCIO INTEGRATIVO NO ACÓRDÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. JULGAMENTO QUE CONTRARIA A TESE DEFENDIDA PELA PARTE. REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE. MERO INCONFORMISMO.

1. Os embargos de declaração são cabíveis quando o acórdão estiver eivado de omissão, contradição ou obscuridade e quando houver necessidade de se corrigir erro material, casos em que, em caráter excepcional, admite-se a modificação do julgado (artigo 1.022 do Código de Processo Civil).

2. A discordância em torno da inteligência do julgado revela mero inconformismo, não caracterizando vício integrativo (omissão, contradição, obscuridade), razão pela qual não comporta dedução na via estreita dos embargos de declaração.

3. Tendo o acórdão embargado analisado, de forma clara e coerente, todas as questões devolvidas ao reexame recursal, e consignado, com amparo na Lei de Registros Públicos, a necessidade da prévia regularização do título aquisitivo para averbação de contrato de promessa de compra e venda cujo nome do promitente vendedor não consta da matrícula do bem, na medida em que deve existir um encadeamento de titularidades em relação a cada imóvel individualizado, não há como acolher os embargos de declaração, vez que inexistentes os vícios apontados.

4. Embargos de declaração conhecidos e não providos.